Tribunal: TRF3
Processo: 5013590-94.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
823/907)

5013590-94.2024.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013590-94.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADO: MARIA ZEZA BATISTA DE LIMA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

Ementa

Ementa:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FIXAÇÃO DE VALOR E DEPÓSITO. CABIMENTO RECURSAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Federal de Campinas que fixou os honorários periciais em R$ 2.000,00 e determinou seu depósito integral pela agravante, no prazo de quinze dias, no curso de procedimento comum cível.

A decisão agravada entendeu razoável o valor arbitrado, considerando a natureza do trabalho pericial a ser realizado.

O agravo de instrumento não foi conhecido por decisão monocrática. Contra essa decisão, a parte agravante interpôs agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória que fixa honorários periciais e determina o respectivo depósito se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, ou se é possível a aplicação da tese da taxatividade mitigada, em razão de eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não abrangendo decisão que fixa honorários periciais.

A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, admite o agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de apelação.

No caso concreto, não se verifica urgência apta a justificar a mitigação do rol legal, pois eventual discussão acerca do valor dos honorários periciais pode ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, inclusive com possibilidade de restituição do valor pago.

Os argumentos deduzidos no agravo interno limitam-se à reiteração das razões anteriormente apresentadas, sem trazer elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

Os pedidos de afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de não inversão do ônus da prova não foram objeto da decisão agravada, configurando inovação recursal e supressão de instância, o que impede sua análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

“1. A decisão interlocutória que fixa honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, não sendo cabível agravo de instrumento.

2. A aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não ocorre na fixação de honorários periciais.”

Legislação relevante citada:CPC/2015, arts. 1.015; 1.009, § 1o; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Tema 988; TRF 3a Região, AI 5007544-89.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini; TRF 3a Região, AI 5001275-34.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Francisco da Silva Neto; TRF 3a Região, AI 5005012-79.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos; TRF 3a Região, AI 5032693-58.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. André Nabarrete Neto; TRF 3a Região, AI 5030684-55.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5013590-94.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

AGRAVADO: MARIA ZEZA BATISTA DE LIMA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Federal de Campinas, nos autos do processo de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL no 5011372-87.2019.4.03.6105, em que figura como agravada MARIA ZEZA BATISTA DE LIMA.

A decisão agravada, constante do ID no 291312479 e datada de 24 de maio de 2024, fixou os honorários periciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), determinando que fossem suportados integralmente pela agravante. O Juízo de origem, ante o trabalho pericial a ser realizado, considerou o valor razoável, determinando que a CEF promovesse o depósito judicial do montante em uma conta vinculada aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, a Agravante insurge-se contra o valor fixado para os honorários periciais, alegando ser excessivo.

No mérito, requer a reconsideração do montante fixado para os honorários periciais, com a redução para o valor mínimo da Tabela II da Recomendação no 24 do CJF, ou, subsidiariamente, sua fixação em parâmetros razoáveis. Pede, ainda, que a responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais seja atribuída exclusivamente à construtora ré, ou, caso contrário, que sejam rateados entre as partes.

Adicionalmente, solicita que a parte correspondente ao beneficiário da justiça gratuita seja adiantada pelo Estado e não pelo FAR/CAIXA, e que o depósito do valor que ultrapassar o mínimo estabelecido na Recomendação 24 do CJF permaneça sem levantamento. Por fim, requer que seja afastada a aplicação do CDC ao caso e que não seja invertido o ônus da prova.

A CEF comprovou o recolhimento das custas (ID 291448185).

Tendo em vista a ausência de pedido expresso de concessão de feito suspensivo a parte recorrida foi intimada para apresentar reposta ao recurso (ID 291468494) e manteve-se inerte.

Não foi conhecido do recurso, monocraticamente (ID 340530164).

A parte agravante interpôs agravo interno contra a decisão (ID 342765044).

Por fim, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

(...)

Decido.

O presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Anoto que o artigo 1.015 do CPC prevê as hipóteses em que cabível o agravo de instrumento, in verbis:

"Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário."

No caso dos autos, a parte agravante insurge-se contra decisão que fixou os honorários periciais para o perito nomeado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e determinou o depósito dos honorários periciais pela agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, situação que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado artigo 1.015 do CPC.

Cabe destacar que o caso em análise não se reveste de "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" a autorizar a mitigação do rol taxativo nos moldes das decisões proferidas pelo C. STJ no julgamento dos REsp 1696396/MT e no 1704520/MT, ambos da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), que fixou a seguinte tese:

"O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

No mesmo sentido, entende este e. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I - O artigo 1.015, CPC, não prevê agravo de instrumento em impugnação de valor de arbitramento de honorários periciais e, mesmo que aplicada a tese da taxatividade mitigada (Tema 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."), o cabimento deve ser excepcional em face do princípio da legalidade dos recursos, aliado à constatação de inutilidade se diferido o exame da questão para a fase de apelação. Precedentes. II - A decisão agravada não se ajusta, sequer em excepcional interpretação extensiva, às hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. III - A urgência que decorreria da "inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988 do STJ) seria aquela relacionada à eventual irreversibilidade da questão, o que não ocorre no presente caso, já que possível, em sede de apelação e nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, a redução dos honorários periciais com determinação de devolução pelo perito do valor pago. IV - Agravo interno não provido. (TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007544-89.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 07/11/2024, DJEN DATA: 12/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DEPÓSITO DO VALOR. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC. TESE DO STJ: DA TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Cuida-se, na origem, de ação que objetiva a reparação de danos materiais e morais em razão da constatação de vícios de construção em imóvel objeto de compra e venda com parcelamento e alienação fiduciária em garantia no Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV. A decisão que fixa o valor de honorários periciais em processo de conhecimento não se amolda a quaisquer das matérias previstas no rol do art. 1015 do CPC. Por fim, em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396 e 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), tenha decidido pela relativização da taxatividade imposta no artigo 1.015 do CPC, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Não se verifica, ainda, a existência de preclusão quanto ao pedido de prova, tendo em vista que o art. 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na fase de conhecimento, que não comportam agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Agravo de instrumento não conhecido. (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001275-34.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, julgado em 11/09/2024, DJEN DATA: 17/09/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART.1.015 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O pedido de redução dos honorários periciais não se ajusta ao rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem mesmo se considerar a taxatividade mitigada reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1704520/MT, submetido ao rito dos repetitivos, porquanto não demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, já que ausente o risco de perecimento do direito devido à possibilidade de devolução do valor pago pelo perito. Precedente. Aplica-se, in casu, o disposto no artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil, segundo o qual "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões". Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005012-79.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 31/08/2023, DJEN DATA: 05/09/2023)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO SOBRE VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. O recorrente limitou-se a repetir neste agravo interno os argumentos que utilizou na interposição do agravo de instrumento, os quais foram afastados pela fundamentação da decisão ora recorrida. Não apresentou justificativa plausível que pudesse conduzir ao entendimento da imprescindibilidade de se apreciar de pronto a questão, sob pena de a prova se perder e a discussão se tornar inútil em sede de apelação. Os argumentos não são suficientes para se aplicar a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC. Como mencionado na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, embora discorde o agravante, o artigo 1.009, § 1o, do CPC garante que as questões não resolvidas na fase de conhecimento e que não comportam essa espécie recursal não precluem e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, caso interposto este recurso contra a decisão final, o que afasta eventual prejuízo à parte irresignada. Precedentes desta corte. Recurso desprovido. (TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5032693-58.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 03/08/2023, DJEN DATA: 08/08/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. Agravo interno DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, o qual impugnava decisão interlocutória que fixou honorários periciais em R$ 1.950,00 e determinou seu depósito pela ré, ora agravante, no prazo de quinze dias. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a decisão que fixou honorários periciais se enquadra nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC ou se há urgência que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada. III. Razões de decidir O art. 1.015 do CPC enumera de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A decisão que fixa honorários periciais não se enquadra no referido rol. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) não se aplica ao caso concreto, pois não restou demonstrada urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação. Nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, a questão relativa aos honorários periciais pode ser suscitada em preliminar de apelação, não havendo risco de preclusão ou perecimento de direito. IV. Dispositivo e tese Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão que fixa honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, não sendo cabível agravo de instrumento. 2. A urgência que justifica a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC não restou demonstrada no caso concreto, pois a discussão sobre honorários periciais pode ser suscitada em preliminar de apelação." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, 1.009, § 1o e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19.12.2018 (Tema 988); TRF3, 2a Turma, AI 5007544-89.2024.4.03.0000, Rel. Des. Federal Audrey Gasparini, j. 07.11.2024. (TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030684-55.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 05/09/2025, DJEN DATA: 11/09/2025)

Por fim, no que tange aos pleitos de afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de não inversão do ônus da prova, cumpre ressaltar que tais matérias não foram objeto da decisão agravada. A competência deste Tribunal, em sede de agravo de instrumento, restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, não sendo possível inovar na lide recursal com questões que não foram apreciadas pelo Juízo de origem.

Assim, qualquer manifestação sobre esses pontos neste momento processual configuraria supressão de instância, razão pela qual deixo de analisá-los.

É o suficiente.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

Comunique-se.

Intime-se.

Publique-se.

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

Ementa:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FIXAÇÃO DE VALOR E DEPÓSITO. CABIMENTO RECURSAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Federal de Campinas que fixou os honorários periciais em R$ 2.000,00 e determinou seu depósito integral pela agravante, no prazo de quinze dias, no curso de procedimento comum cível.

A decisão agravada entendeu razoável o valor arbitrado, considerando a natureza do trabalho pericial a ser realizado.

O agravo de instrumento não foi conhecido por decisão monocrática. Contra essa decisão, a parte agravante interpôs agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória que fixa honorários periciais e determina o respectivo depósito se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, ou se é possível a aplicação da tese da taxatividade mitigada, em razão de eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não abrangendo decisão que fixa honorários periciais.

A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, admite o agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de apelação.

No caso concreto, não se verifica urgência apta a justificar a mitigação do rol legal, pois eventual discussão acerca do valor dos honorários periciais pode ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, inclusive com possibilidade de restituição do valor pago.

Os argumentos deduzidos no agravo interno limitam-se à reiteração das razões anteriormente apresentadas, sem trazer elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

Os pedidos de afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de não inversão do ônus da prova não foram objeto da decisão agravada, configurando inovação recursal e supressão de instância, o que impede sua análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

“1. A decisão interlocutória que fixa honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, não sendo cabível agravo de instrumento.

2. A aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não ocorre na fixação de honorários periciais.”

Legislação relevante citada:CPC/2015, arts. 1.015; 1.009, § 1o; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Tema 988; TRF 3a Região, AI 5007544-89.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini; TRF 3a Região, AI 5001275-34.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Francisco da Silva Neto; TRF 3a Região, AI 5005012-79.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos; TRF 3a Região, AI 5032693-58.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. André Nabarrete Neto; TRF 3a Região, AI 5030684-55.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão